Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700997-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA VIRGINIA CHAGAS DESPACHO Trata-se de execução de honorários fixados no julgamento do agravo de instrumento. Verifico que a petição de ID 52497228 foi juntada equivocadamente nos presentes autos, conforme se verifica no endereçamento (1o Juizado Especial da Fazenda Pública) e no número do processo (0717365-06.2023.8.07.0016) indicados na petição. Dê-se ciência ao Distrito Federal. Após, promova-se a exclusão da petição de ID 52497228. Feito, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito